Tribunal: TCU
Processo: 005.479/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela empresa Simpress Comércio Locação e Serviços Ltda., em face do Acórdão 304/2026-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Simpress Comércio Locação e Serviços Ltda., em face do Acórdão 304/2026-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.